Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-12.2015.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004465-12.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CHURRASCARIA E LANCHONETE GIOMBELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.644.961/0001-52 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (EMBARGANTE), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANGELITA GIOMBELLI registrado(a) civilmente como ANGELITA GIOMBELLI - CPF: 582.777.061-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANGELITA GIOMBELLI registrado(a) civilmente como ANGELITA GIOMBELLI - CPF: 582.777.061-20 (EMBARGADO), CHURRASCARIA E LANCHONETE GIOMBELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.644.961/0001-52 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –ARBITRAMENTO INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. As circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acordão
objurgado,
que julgou não conhecido o recurso do Embargado e desprovido o Apelo dos Embargantes.

3. Conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

4. A inexistência de condenação da parte apelante ao pagamento de verba honorária na origem torna inviável sua condenação em sede recursal. Precedentes do STJ.

5. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0004465-12.2015.8.11.0045)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda. – ME
e
Espólio de Angelita Giombelli
, representado pelo Inventariante
Ari Pereira Lima
, com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos contra a Ação Monitória ajuizada pelo Embargado e constituiu de pleno direito, em favor dele, o título executivo judicial no importe de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos), devidamente atualizado.

Inconformados, os Embargantes alegam a existência de omissão no Acórdão porque desconsiderou pontos importantes do arrazoado, especialmente aquele acerca da inexistência de comprovação do débito executado.

Redarguem nos Aclaratórios que o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES, o Demonstrativo de Conta Vinculado e o Regulamento de Utilização do Cartão BNDES não são hábeis para a propositura da Ação Monitória, visto que apenas o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES está assinado pela Embargante, enquanto os demais são documentos produzidos de forma unilateral pelo Embargado.

Insistem que a utilização do crédito disponibilizado pelo cartão se deu apenas 01 (um) ano após o falecimento da representante da Embargante e essa informação foi omitida no Acórdão recorrido.

Sustentam que o Acórdão não observou que não há nos autos documento hábil capaz de instruir a Ação Monitória, pois houve presunção de utilização do cartão BNDES, o que não se admite em ações como essas.

Além disso, aduzem que o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado se deu, também, com base na alegação trazida pelos Embargantes em suas contrarrazões. No entanto, não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor dos Embargantes, apenas majoração beneficiando a parte adversa.

Apontam a circunstância como omissão e pleiteiam a fixação.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado,
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda. – ME
e
Espólio de Angelita Giombelli
, representado pelo Inventariante
Ari Pereira Lima
, opuseram Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos contra a Ação Monitória ajuizada pelo Embargado.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pelos Embargantes foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão

objurgado, que julgou não conhecido o recurso do Embargado e desprovido o Apelo dos Embargantes.

Com efeito, no voto foram expressamente analisadas e fundamentadas as razões de direito pelas quais o Apelo foi desprovido, especificamente no que se refere à ausência de documentos hábeis para instrução da Ação Monitória e para evitar tautologia, transcrevo trecho do Acórdão embargado:

[...] Neste caso, os Apelantes alegam que os documentos apresentados pelo Banco não são capazes de comprovar o crédito constituído, tampouco
possuem validade para propositura da Ação Monitória.

Todavia,
os referidos documentos
, tanto aqueles juntados com a petição inicial, quanto os extratos juntados com a manifestação de Id 94869048
deixam evidente que os Executados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.

A situação foi muito bem exposta pelo Juiz Singular quando menciona:

verifica-se que o crédito foi liberado em favor da Pessoa Jurídica “Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda.”, o que logicamente não obstou a utilização do crédito colocado a sua disposição, além do que
nota-se que as compras foram efetuadas anteriormente ao falecimento de Angelita, facilmente verificável pelo número das parcelas impagas registradas na data de 16.02.214.
Outrossim, consta no demonstrativo mencionado (pp. 07-verso/09), outras informações referentes às compras parceladas realizadas nos estabelecimentos Guarapari Sinop (36 parcelas, sendo 8 já pagas); Vidraçaria GU — Cuiabá (48 parcelas, 10 já pagas); Paraná Mat. —Lucas do Rio Verde (48 parcelas, 39 já pagas), bem como os encargos exigidos (juros de 0,98% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final) e IOF, que permitem ampla e completa conferência do saldo devedor. Ainda, o demonstrativo acostado as pp. 106/107, indicam os débitos e estornos dos pagamentos do cartão de crédito, por ausência de saldo na conta corrente da empresa requerida (Referência n° 49271090 — p. 07-verso), lançados na conta bancária vinculada ao Cartão BNDES, sendo que o valor da dívida, com os respectivos acréscimos, decorrentes de juros e correção monetária, resultaram até o ajuizamento da demanda (p.09), no valor de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta e um centavos). [...].
(sem destaque no original)

A vinculação existente entre os débitos e o crédito fornecido pelo Banco foi minuciosamente destacada na sentença, não havendo dúvidas de que os Apelantes utilizaram o valor fornecido e devem, em contrapartida, arcar com a obrigação.

Com efeito, consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da Monitória basta o documento escrito
emitido pelo próprio credor,
hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Ademais, vale a pena registrar que o devedor que nega a existência da dívida tem o ônus de comprovar tal afirmação, pois a tese constitui fato impeditivo do direito do credor.

Portanto, cabia aos Apelantes

produzir prova suficiente a afastar o direito pleiteado pelo pretenso credor, ônus do qual não se desincumbiu, já que não trouxeram elementos capazes de desconstituir o direito do Banco Credor. Apesar de lhes ter sido oportunizado produzir provas, nada requereram.

Com efeito, como bem apontado na sentença pelo Juiz sentenciante
, a questão do falecimento da representante da Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – ME não exime da dívida, pois ficou provado que o crédito do cartão foi utilizado tanto antes quanto após o óbito da titular, o qual está vinculado à pessoa jurídica, de maneira que qualquer outro administrador ou responsável dele fez uso.

(Sem destaque no original).

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). Sem destaque no original.

No caso em apreço, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

Quanto à alegação de que o Acórdão não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso do Embargado, razão também não assiste aos Embargantes, pois é entendimento assente na jurisprudência pátria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que a aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC depende da cumulação de 03 (três) requisitos: 1. Decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016 (entrada em vigor do CPC atual); 2. Recurso integralmente não conhecido ou não provido de forma monocrática ou pelo órgão colegiado competente; e 3. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais desde a origem, ou seja, na sentença recorrida.

Além disso, ficou definido que nos casos de recurso interposto pela parte vencedora, com pretensão de ampliação de condenação, não conhecido, rejeitado ou desprovido, não há arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência recursal para a parte contrária.

Colaciono abaixo as seguintes jurisprudências sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. RECURSO. RÉU. INEXISTÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. ART. 304, CAPUT, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701, CAPUT, DO CPC/2015. APLICAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir a regra de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de estabilização de tutela antecipada antecedente e o cabimento dos honorários recursais em favor do recorrido.

[...]

5. A majoração dos honorários advocatícios recursais depende da fixação da referida verba na origem. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. REsp 1895663 / PR. Recurso Especial 2020/0239316-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 14/12/2021. Publicação: DJe: 16/12/2021). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO:
O recurso não merece ser conhecido, porquanto a parte não tem interesse recursal. Ocorre que houve sentença que julgou extintos os embargos à execução ofertados pelos devedores, face reconhecida a litispendência com a ação revisional que ajuizaram.
Não há interesse do banco exequente em recorrer a respeito, pois o prosseguimento dos embargos poderá lhe prejudicar, o que é contraditório com o seu recurso. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Inviável a majoração da verba honorária em grau recursal, porquanto não foi a parte apelante condenada ao pagamento da verba honorária.
NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJRS. RAC: 70082051327. Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível. Relator: Eduardo João Lima Costa. Julgamento: 03/10/2019. Publicação: 08/10/2019). Sem destaque no original.

Extrai-se dos autos que o Embargado não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, não sendo cabível sua condenação em sede recursal.

Portanto, não merece guarida a insurgência dos Embargantes quanto à existência de omissão no Acórdão embargado por não arbitramento de honorários recursais.

Cumpre ressaltar, por fim, que há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo Interno, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, ainda, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer vício a ser sanado no v. Acórdão, resta concluir que a pretensão dos Embargantes com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022